Tribunal: CARF
Processo: 16349.720035/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720035/2011-29
ACÓRDÃO
3202-002.843 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPAV AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em declaração de compensação. A prova documental deve ser
apresentada pelo sujeito passivo conforme solicitação da fiscalização e,
sendo o caso, é admitida sua complementação quando da manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.843 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720035/2011-29
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento dos PER/DCOMP mediante
os quais a recorrente pretendia utilizar-se de crédito relativo a receita bruta com venda da cana-
de açúcar destinada à produção de açúcar para consumo humano e animal.
O "Despacho Decisório" em tela foi proferido em face dos "PER/DCOMP's" n°
02691.34486.051206.1.3.044855;
34859.87526.121206.1.3.046872;
30010.42622.261206.1.3.043605;
01747.56073.281206.1.3.049358;
32057.04481.100107.1.7.041578;
34391.72049.100107.1.3.044793;
28422.17457.150107.1.3.042660;
35578.07995.040607.1.7.042901;
19616.08300.261107.1.7.040995;
08900.96339.261107.1.7.040050;
19268.64979.261107.1.7.041520;
12755.65178.261107.1.7.046002;
33418.12365.261107.1.7.045903;
03907.35457.261107.1.7.047718;
36188.96026.261107.1.7.041987;14128.22219.261107.1.7.040541;
17520.88262.261107.1.7.042446;
09408.57711.261107.1.7.041719;
08098.51435.261107.1.7.046241;
23836.54443.200508.1.3.048002;
36827.98089.200508.1.3.043886;
31232.68963.180708.1.3.046736;
09379.33215.120609.1.7.042907;
03619.97846.290910.1.7.040119;
42706.28049.290910.1.7.0464.

O crédito pleiteado por meio das Per/DComp supra mencionadas decorrem de
valores de COFINS apuradas no mês de maio de 2006.
A fiscalização não homologou as compensações por falta de comprovação do
crédito. Embora tenha inclusive atendido ao pedido para prorrogação do prazo inicial na
intimação, o contribuinte deixou de apresentar os documentos solicitados pela fiscalização.
Cientificada, a contribuinte protocolou sua defesa, a qual foi julgada improcedente
pela 16a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, formalizada pelo
acórdão 12-105.108, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em declaração de compensação. A prova documental deve ser
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.843 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720035/2011-29
3
apresentada pelo sujeito passivo conforme solicitação da fiscalização e,
sendo o caso, é admitida sua complementação quando da manifestação de
inconformidade.
DILIGÊNCIA.
A diligência se justifica para uma melhor elucidação dos fatos e não para a
produção do que se desincumbiu o contribuinte na demonstração do fato
constitutivo de um suposto direito. Nesses casos, de acordo com o artigo
18 do Decreto no 70.235/72, o pedido se torna improcedente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF pugnando pela
homologação integral do crédito vindicado.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I-DAS PRELIMINARES
1.1- Da verdade material
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa
em observância do princípio da verdade material.
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.843 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720035/2011-29
4
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.843 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720035/2011-29
5
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

1.2- Da diligência fiscal
Registra-se que o princípio da verdade material não se presta a amparar a juntada
de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No meu entendimento, era perante a Unidade de Origem que a Recorrente deveria,
se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito creditório, deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito
pretendido, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de preclusão do
direito de produção de provas documentais em outro momento processual- tal como em sede de
Recurso Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo feito,
não podendo agora alegar cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência fiscal, devendo
arcar com o ônus que lhe cabe.
No que cerne ao mérito, a negativa do direito creditório deu-se por ausência de
provas, ônus que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.843 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720035/2011-29
6
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito.
Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
2.1- Da homologação do crédito
Trata o presente processo da não homologação de Declarações de Compensação
eletrônica (DCOMP).
Para análise do direito ao crédito e sua apuração, a fiscalização solicitou
documentação comprobatória, todavia, a contribuinte não atendeu a fiscalização, sequer prestou
esclarecimentos sobre a origem do crédito utilizado nas DCOMP, especificando as razões de fato e
direito, pelas quais os valores pleiteados foram considerados indevidamente recolhidos.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.843 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720035/2011-29
7
Também não apresentou as planilhas eletrônicas solicitadas de restituição do
crédito utilizado nas declarações de compensação em epígrafe, discriminando as bases de cálculo
mês a mês, o valor recolhido, o valor devido e o valor a restituir.
O prazo expirou em 26/09/2011, sem que o interessado apresentasse os
esclarecimentos/documentos necessários.
De fato, o contribuinte não cumpriu seu ônus de demonstração do alegado. Com
efeito, compete a quem alega o ônus probatório.
Esclarece ainda o julgador de piso, que os documentos anexos à manifestação de
inconformidade, pelo Razão Contábil se comprovam as vendas de cana-de-açúcar à empresa
adquirente Equipav S.A Açúcar e Álcool. Com relação a destinação da matéria-prima para a
produção de açúcar, o contribuinte junta o relatório do processo produtivo realizado pelo
adquirente, fls. 193, documento a que se refere na manifestação de inconformidade como prova
de que uma proporção de 46% vendas de cana-de-açúcar seria destinada à produção do açúcar
para consumo humano ou animal.
O documento se refere ao mês de 05/2006, período de apuração do crédito. Como
realmente não seria razoável se quantificar exatamente em que mês a matéria-prima adquirida
seria consumida na produção, é admissível considerar, até mesmo como estimativa, que o
consumo para a produção do açúcar tenha ocorrido no mês da aquisição.
Contudo, já ingressando na quantificação, o método de apuração utilizado pelo
contribuinte é equivocado. Explico. Ele entende, por eliminação, de que toda a cana-de-açúcar não
destinada à produção liquida de álcool (54%) seria absorvida exclusivamente na produção de
açúcar para consumo, o que não se pode afirmar com segurança.
De acordo com o documento, no mês de 05/2006 houve entrada total de cana-de-
açúcar (produção própria ou adquirida) em 547.442,109 toneladas, tendo sido produzido um total
de 611.040 sacas (50 kg) ou 30.552 toneladas de açúcar (sem discriminação da destinação ser para
consumo ou não), o que representaria 5,58%. Além de açúcar e álcool, o adquirente também
produz levedura e energia.
Portanto, o contribuinte não se utilizou de meios apropriados para a comprovação
de seu suposto direito. Sabe-se que o consumo da cana-de-açúcar para a produção de álcool e
açúcar não necessariamente é o mesmo. Existe uma proporção que precisaria ser trazida aos
autos, mas que o contribuinte não o fez.
Além das alegações acima, nada mais foi trazido pela contribuinte.
Pois bem.
Da leitura conjunta do acórdão recorrido e do recurso ofertado pela Recorrente,
nota-se que a presente lide trata-se meramente de matéria de prova e não de direito como alega
a Recorrente.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.843 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720035/2011-29
8
Explico.
Com relação ao ajuste alegado pela defesa, verificou-se nos sistemas internos da
Receita Federal que a interessada foi intimada a prestar esclarecimentos e comprovação sobre o
valor, mas não prestou qualquer esclarecimento a respeito.
O indeferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente se deu por
ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, pois analisadas as informações prestadas no
documento identificado, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado.
É pacífico neste Conselho que o ônus de comprovar a legitimidade do crédito
tributário pleiteado pertence à Recorrente, e não ao Fisco, consoante art. 170 do CTN e art. 373
do CPC/2015.
A cabal demonstração do direito creditório deve se dar por meio de apresentação
de documentos hábeis e idôneos a tal intento, primordialmente a escrituração contábil e fiscal,
devidamente conciliados com a nova apuração das contribuições, com base na legislação vigente.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito.
Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado pela
Recorrente, entendo que a documentação apresentada não é suficiente, pois seria necessária a
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.843 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720035/2011-29
9
apresentação da documentação contábil e fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os
livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal,
documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o
fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do crédito
vindicado, a decisão de piso não merece reforma.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 979
DF CARF MF
Original